Tribunal: TJDFT
Processo: 0738452-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de porção de skunk e aparelho celular produto de furto.
2. A prisão foi decretada na audiência de custódia, com fundamento na reincidência do paciente em crimes dolosos e no fato de estar em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada, diante da alegada ilegalidade do flagrante, da suposta desclassificação da conduta e das condições pessoais favoráveis do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria.
5. A reincidência e a reiteração delitiva, inclusive durante o cumprimento de pena domiciliar, justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
6. A alegação de flagrante preparado e a possível desclassificação da conduta dependem de dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.